Tribunal: TJBA
Processo: 8011525-61.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8011525-61.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS EM “WRIT” COLETIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DAS GRATIFICAÇÕES DE HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTADUAIS. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO PELAS LEIS 8215/2002 E 6677/1994. CONSIDERAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. OBTENÇÃO DO DIVISOR PARA O VALOR DA HORA DE LABOR. DUZENTAS HORAS MENSAIS. ENTENDIMENTO ATUALIZADO E DOMINANTE DA JURISPRUDÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito privado, contra suposta omissão coatora do Secretário de Administração do Estado da Bahia, relativamente à base de cálculo das horas extras e do adicional noturno pagos aos servidores públicos civis do Estado da Bahia, bem como à sua carga horária mensal (divisor). 2. Acerca da arguição de ilegitimidade do Secretário de Administração do Estado da Bahia, invoca-se aqui o artigo 21, inciso I, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 16.106/2015, de acordo com o qual compete à Superintendência de Recursos Humanos - órgão subordinado à Secretaria de Administração -, sobre a qual a autoridade impetrada detém ingerência, propor normas e procedimentos relativos à sua área de atuação, incluindo remuneração de servidores e empregados públicos. 3. De outra banda, o exercício do direito de ação coletiva, quando se tratar de mandado de segurança (caso aqui abordado), independe de autorização expressa ou da apresentação da lista de filiados, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no enunciado nº 629 da súmula da sua jurisprudência. Já a propalada inadequação da via processual não se sustenta, uma vez que a controvérsia é eminentemente jurídica (matéria de direito), sem especificidade fático-probatória. Acresça-se, ainda, que essa questão processual confunde-se com o próprio mérito da lide mandamental. 4. No mérito, a legislação limita a base de cálculo do adicional de horas extras ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial (ou outra que a substitua e não que a ela corresponda), exatamente porque estes compõem a chamada “hora normal” de trabalho, que - como a própria designação deixa entrever - é básica, considerada sem vantagens pecuniárias outras, permanentes ou temporárias. 5. Contudo, verifica-se que há incorreção no cálculo apresentado pelo Estado da Bahia, que considera a base mensal em horas de 240 (duzentas e quarenta), obtidas pela divisão da jornada de quarenta horas semanais, por cinco dias de trabalho na semana, e multiplicado o resultado por trinta dias mensais (30X8=240). Em verdade, o correto deve levar em conta a divisão de quarenta horas semanais por seis dias e o resultado ser multiplicado por trinta dias mensais, obtendo-se o divisor de duzentas horas, utilizado para o cálculo das gratificações aqui tratadas (incisos III e VI do artigo 77 da Lei nº 6677/1994). 6. Ante os fundamentos anteriormente delineados, o Ministério Público pugna pela concessão parcial da segurança, para determinar à autoridade coatora que adote, como fórmula de cálculo da hora normal dos servidores públicos civis do Estado da Bahia, o divisor de 200 (duzentas) horas, correspondentes à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para fins de obtenção do valor dos adicionais de horas extraordinárias e noturno, os quais devem incidir, porém, sobre a base de cálculo prevista nas Leis nº 6677/1994 e nº 8.215/2002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011525-61.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, a unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES, e no mérito, CONCEDER A ORDEM DE FORMA PARCIAL nos termos do voto do relator. Salvador, .